Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745485-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WLADIMIR FERREIRA DA SILVA REU: YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por WLADIMIR FERREIRA DA SILVA em face de YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS. Em suas razões (ID 77429952), alega que: 1) a ré ajuizou ação de despejo por querer retornar a Brasília, mas já morava na cidade na data; 2) nunca foi regularmente citado no feito de despejo; 3) a citação foi entregue à terceiro, sem comprovação de vínculo com o condomínio do autor; 4) o juízo proferiu sentença de despejo e essa foi mantida pela 8a Turma Cível; 5) a parte ré agiu com dolo ao mentir no outro processo; 6) “A citação, pilar da validade do processo, foi feita por meio de AR assinado por pessoa estranha ao feito, sem qualquer comprovação de vínculo ou autorização. O art. 239 do CPC é categórico ao afirmar que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu”. O art. 248, §1o, dispõe que o carteiro deve obter a assinatura do próprio citando; e o §4o prevê a possibilidade de recebimento por funcionário da portaria somente quando comprovada essa função. Nenhum desses requisitos foi observado.” 7) deve ser concedida tutela de urgência, já que o mandado de desocupação será cumprido até 23 de outubro; 8) o cumprimento do mandado causará grave dano ao autor. Requer a concessão de tutela de urgência, para impedir o seu despejo. No mérito, a rescisão da ação de despejo e que o pleito da ré seja julgado improcedente. Depósito recolhido (ID 77444531 e 77444532). É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. O pedido de despejo compulsório foi feito hoje pela proprietária do imóvel, dia 16/10/2025 (ID 77444960). O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Além disso, mesmo que a questão fosse urgente, faltaria probabilidade do direito invocado. A invalidade da citação suscitada pelo autor já foi analisada por este TJDFT, momento no qual a alegação foi rejeitada. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025. Leonardo Roscoe Bessa Desembargador - plantão